Tribunal: TJSP
Processo: 1001179-40.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
COMPRA E VENDA DE CANA DE AÇÚCAR – Pretensão de rescisão contratual, cobrança e reintegração de posse julgadas procedentes – Inadimplemento incontroverso – Crise no setor sucroalcooleiro que não configura hipótese excepcional que afaste os efeitos da mora, inserindo-se na álea inerente ao risco da atividade empresarial – Multa pelo inadimplemento devida, não sendo caso de redução da

Ementa:
COMPRA E VENDA DE CANA DE AÇÚCAR – Pretensão de rescisão contratual, cobrança e reintegração de posse julgadas procedentes – Inadimplemento incontroverso – Crise no setor sucroalcooleiro que não configura hipótese excepcional que afaste os efeitos da mora, inserindo-se na álea inerente ao risco da atividade empresarial – Multa pelo inadimplemento devida, não sendo caso de redução da penalidade – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001179-40.2018.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, é apelado IDEVALDO PESSUTI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001179-40.2018.8.26.0383 – VOTO No 40.434 – AJL
2/5
APELAÇÃO No 1001179-40.2018.8.26.0383
COMARCA: NHANDEARA
APELANTE: AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S. A.
APELADO: IDEVALDO PESSUTI
VOTO No 40.434
COMPRA E VENDA DE CANA DE AÇÚCAR
Pretensão de
rescisão contratual, cobrança e reintegração de posse
julgadas procedentes Inadimplemento incontroverso Crise
no
setor
sucroalcooleiro
que
não
configura
hipótese
excepcional que afaste os efeitos da mora, inserindo-se na
álea inerente ao risco da atividade empresarial Multa pelo
inadimplemento devida, não sendo caso de redução da
penalidade Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência das pretensões de rescisão contratual, reintegração de posse e
cobrança, condenada a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 71.418,22, bem
assim a multa por inadimplemento prevista na clausula 5.4, dos contratos de
compra e venda das safras de cana de açúcar, corrigidas desde o ajuizamento e
acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mais despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação,
confirmada tutela antecipada a fls.79/80.

Inconformada, a ré insiste em que a ocorrência de fatos
imprevisíveis impactou a execução do contrato, situação que a desobriga dos
débitos eventualmente existentes. Afirma que as medidas governamentais para
manter a infração artificialmente baixa jogaram o mercado sucroalcooleiro a uma
crise sem precedentes, situação para a qual não contribuiu, por isso que se
equipara a força maior e deve ser considerada para afastar os efeitos da mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001179-40.2018.8.26.0383 – VOTO No 40.434 – AJL
3/5
na forma do artigo 393, do Código Civil. Anota que a falta da cana de açúcar
prejudicará a continuidade da sua produção e a obtenção de rendas para fazer
face aos seus compromissos com o autor, seus funcionários e até mesmo com a
economia local, estruturada na atividade agrícola. Fincada nestas premissas
entende que é caso de revisão do contrato para reequilibrar a avença de modo a
cumpri-la da forma menos onerosa possível. Pelos mesmos motivos, bate-se pelo
afastamento ou redução equitativa da multa por inadimplemento, na forma do
artigo 413, do Código Civil, pois cumpriu parcialmente a obrigação, preceito de
ordem pública que admite aplicação de ofício. Impugna o pedido de rescisão pela
falta de colheita das safras 2015/2016 e 2016/2017, pois houve acordo entre as
partes para colheita e venda desta produção a terceiros, sem prejuízo ao autor,
solução que afasta o inadimplemento contratual. Por fim, anota que os honorários
advocatícios foram arbitrados em valor incompatível com a complexidade da
causa, de modo que devem ser reduzidos a fim de evitar o enriquecimento sem
causa dos advogados do autor.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A apelante inadimpliu o contrato de compra e venda das
safras de cana de açúcar firmado com o apelado, o que ela creditou à crise no
setor sucroalcooleiro decorrente da má condução da política econômica, a fim de
eximir-se dos efeitos da mora.
Não lhe assiste razão, entretanto, pois tal fato não alberga
os preceitos ditados pelo artigo 393, do Código Civil, ausentes os requisitos da
inevitabilidade, imprevisibilidade, atualidade e extraordinariedade, observando
que as crises econômicas, porque previsíveis, inserem-se na álea inerente a
qualquer atividade empresarial. De qualquer modo, como bem reconhecido na
sentença, a tal crise afetou ambos os contratantes, de forma que a apelante não
pode se valer da escusa para não cumprir o contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001179-40.2018.8.26.0383 – VOTO No 40.434 – AJL
4/5
Neste diapasão, irretocável a conclusão de procedência das
pretensões deduzidas na inicial adotada na sentença, solução a ser confirmada
neste julgamento pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso, nos termos do disposto do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:
De início, ante os documentos apresentados na inicial e não
havendo qualquer elemento probatório trazido pela requerida, tem-se por
demonstrada a existência de valores não pagos. Nesse sentido, figurando a
demandada como compradora da safra, cumpriria a ela demonstrar o pagamento
da quantia pretendida, o que não fez. No que toca à alegação de crise no setor
sucroalcooleiro, tem-se que o fenômeno afetou as partes na mesma proporção.
Logo, a situação financeira mundial não serve de pretexto para se invocar
onerosidade excessiva e, assim, pleitear a desconsideração das estipulações.
Finalmente, porque é da natureza do contrato de parceria agrícola que uma das
partes (a que tem maiores perspectivas de lucro) arque também com a maior parte
dos riscos e com as despesas, inserido tal ônus na álea do negócio jurídico. Sendo
assim, deverá a reqquerida pagar ao autor o valor correspondente a R$ 71.418,32
(setenta e um mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e dois centavos),
devidamente atualizado de acordo com a tabela prática de atualização dos débitos
judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescido de juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação. Outrossim, tendo em conta que o requerente alega a
inércia da requerida quanto à colheita da cana-de-açúcar, limitando-se o termo de
aditamento à safra de 2015/2016, não apresentando a requerida qualquer
argumento contrário, tampouco qualquer indício de prova capaz de refutar o
aventado descumprimento contratual, faz-se de rigor a resolução do contrato.
Estabelece o art. 475 do Código Civil que 'A parte lesada pelo inadimplemento
pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento,
cabendo, em qualquer caso, indenização por perdas e danos'. A mesma solução
traz o art. 92, § 6o do Estatuto da Terra que prevê que "O inadimplemento das
obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à
rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria, observado o disposto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001179-40.2018.8.26.0383 – VOTO No 40.434 – AJL
5/5
lei." Tendo preferência pela resolução do contrato, ditada pelo inadimplemento da
requerida, a desocupação da área é medida lógica, pois com a resolução, as partes
retornam à situação anterior. Nesse contexto, de rigor a resolução contratual, a
partir desta data, com a reintegração de posse em favor do autor. No que tange à
multa, depreende-se da cláusula contratual 5.4 transcrita nos contratos de compra
e venda que a cláusula penal incluída na avença celebrada foi estipulada para a
hipótese de inadimplemento e não havendo alegação de qualquer vício de
consentimento, deve-se concluir que as partes declararam sua vontade livre de
qualquer empeço, sendo igualmente de rigor concluir pela validade do negócio
jurídico aqui em exame. Desta forma, comprovado o inadimplemento, de rigor a
condenação da requerida ao pagamento da multa conforme prevista nos contratos
de compra e venda. Consigno que, in casu, inaplicável a redução equitativa da
cláusula penal, nos moldes do artigo 413 do Código Civil, pois, além de
expressamente contratada, a penalidade não se mostra "manifestamente
excessiva", sobretudo frente ao período de inadimplemento.
Nada do que foi alegado na apelação convence do
desacerto do decidido na sentença, inclusive em relação à multa pelo
descumprimento do contrato prevista na cláusula 5.4, e a pretendida redução.
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual a apelante sai vencida, é caso de revisão dos honorários sucumbenciais dos
advogados do apelado, não para reduzi-los, mas para elevá-los, por isso ficam
majorados para 15% da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo, majorados
para 15% da condenação os honorários devidos os advogados do apelado.
SÁ DUARTE
Relator